Tribunal: TJDFT
Processo: 0745499-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VERBA ALIMENTAR. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DOS ALIMENTADOS. GENITORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO, COMPENSAÇÃO E PENHORA. DISPOSIÇÃO LEGAL. CONTEÚDO MORAL. POSTERIOR REEMBOLSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Por se tratar de direito personalíssimo, a verba alimentar apenas pode ser pleiteada pelos alimentandos, de sorte que, deixando a genitora de ser representante legal dos menores, não possui legitimidade para ocupar o polo passivo da execução.
2. Não poderia ela, neste caso, sub-rogar-se no direito dos filhos, ainda que a verba alimentar se refira a momento pretérito. Cuida-se de direito personalíssimo dos alimentandos. Consoante o Tribunal da Cidadania, tal interpretação tem amparo no artigo 1.707 do Código Civil, segundo o qual não pode o credor renunciar ao direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Justifica-se no fato de que os alimentos possuem caráter mais moral do que econômico para quem os pleiteia.
3. Nesta hipótese, contudo, poderá a genitora requerer o reembolso dos gastos realizados com os infantes em ação própria, a fim de evitar enriquecimento sem causa, no período de inadimplência do obrigado.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.